Tribunal: TJES
Processo: 5000030-43.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-43.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000030-43.2020.8.08.0068

RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

O autor Misael Alves propôs esta demanda em face do BANCO BRADESCO S/A alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta por empréstimo que não contratou. Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em defesa (ID. 3999375), a instituição financeira afirmou a existência da contratação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3999599) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes.

Irresignado, o Autor, interpôs Recurso Inominado (ID 3999601). Em suas razões, alega que é analfabeto, assinando seus documentos com o polegar, e apenas seu nome de forma escrita, valendo-se o Réu da ignorância do consumidor. Desta forma, aduz que houve fraude na contratação. Por fim, requer a nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 3999604), o Requerido requer a manutenção da sentença singular.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro a concessão de assistência judiciária ao recorrente, uma vez que comprovada sua hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ainda que o Recorrente afirme desconhecer a contratação e reputar os descontos realizados como indevidos, suportou tais descontos por mais de 4 (quatro) anos, uma vez que o contrato foi firmado em 2016 (ID. 3999379), vindo em juízo somente em 2020, após o período mencionado, sustentar a inexistência do negócio e a ilicitude de tais descontos, o que causa certa estranheza.

Neste sentido, verifico a impossibilidade de se declarar a nulidade do contrato, na forma pretendida, inexistindo prova de fraude ou de falha na prestação dos serviços do banco. Como bem destacado na sentença guerreada:

Nesse cenário, não há como se concluir pela prática de ato ilícito pela parte ré. E à míngua de ato ilícito, não há que se falar em devolução dos valores debitados do benefício previdenciário da parte autora, quer seja na forma simples ou em dobro.

No que pertine aos danos morais, em que pese o hercúleo esforço pelo qual lançou mão o autor, não há como acolher sua pretensão. Não restou demonstrado nos autos que o réu agiu de forma ilícita ou que tenha causado prejuízo ou dano de ordem moral ao autor, mesmo porque, não restou demonstrada a realização de contrato sem o consentimento do autor, ao contrário, os documentos acostados indicam a contratação. Assim, diante da inexistência de conduta do réu capaz de gerar dano ao autor, improcedente os danos morais pleiteados.

De resto, a soma das demais alegações autorais confronta-se com os fatos verificados e documentos coligidos aos autos, e consequentemente, são afastados os argumentos restantes, por inaplicáveis.

Somado a isso, o fato de existirem diversos processos em circulação pelo Juizado Especial em nome do Recorrente, sendo todos de natureza semelhante e contra diversas instituições financeiras, inclusive a ré nestes autos, o que também atribui caráter questionável às suas alegações.

Não se verifica qualquer comprovação de ato ilícito ou vício na contratação, sendo que coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de que, o analfabetismo alegado pela parte autora não o torna incapaz, subsistindo a possibilidade de a pessoa analfabeta praticar atos da vida civil.

Também não há comprovação da referida incapacidade nos autos, de forma que não vejo alternativa a não ser concordar com a improcedência total dos pedidos exordiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, entretanto, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)